Tribunal: TJES
Processo: 0016281-06.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016281-06.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CRV COMERCIO DE METAIS LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0016281-06.2017.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: SANDRA LEIA SOUZA LEITE E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de CRV COMÉRCIO DE METAIS LTDA e outros, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não formação da relação processual após tentativas frustradas de citação. A parte autora sustenta a inexistência de inércia, a possibilidade de arresto executivo via SISBAJUD e a necessidade de adoção de meios alternativos de localização e citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação dos réus, após sucessivas diligências infrutíferas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual; e (ii) estabelecer se é admissível o arresto executivo eletrônico antes do esgotamento absoluto das tentativas de localização e citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não permanece inerte, pois promove sucessivas diligências para localização dos réus e, após frustradas tentativas de citação, requer tempestivamente arresto executivo eletrônico via SISBAJUD e novas pesquisas de endereço.

4. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC constitui instrumento destinado à preservação da efetividade da execução quando o executado não é localizado para citação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto executivo eletrônico com fundamento na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível o exaurimento de todas as tentativas de localização do devedor.

6. A ausência de indicação de novo endereço pelo exequente não configura abandono da causa nem autoriza a extinção prematura do processo quando demonstrado efetivo impulso processual e requerimento de medidas executivas legítimas.

7. A extinção do feito revela-se desproporcional diante das circunstâncias dos autos, sobretudo porque o ordenamento jurídico prevê mecanismos aptos a assegurar a utilidade prática da demanda e a preservação do patrimônio do devedor.

8. O regular prosseguimento do processo impõe a realização de novas diligências voltadas à localização da parte executada, inclusive mediante citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O requerimento de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD demonstra impulso processual e afasta a caracterização de inércia da parte exequente.

2. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pode ser deferido mesmo antes do exaurimento das tentativas de localização e citação do devedor.

3. A ausência de citação, por si só, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora adota medidas concretas para viabilizar o prosseguimento da demanda.

4. A extinção prematura do processo mostra-se incompatível com os princípios da efetividade e da utilidade da tutela jurisdicional executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e §1º, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.956.886/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 04.05.2022; TJMG, AI nº 1.389.950-24.2022.8.13.0000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 17.08.2022; TJSP, AI nº 2129005-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação monitória”
ajuizada em face de
CRV COMERCIO DE METAIS LTDA E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau, além de indeferir o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, fundamentou a decisão na suposta inércia da instituição financeira em promover a citação dos réus, asseverando que a ausência de formação da relação processual após sucessivas diligências infrutíferas obstaria o prosseguimento do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Em razões recursais (ID 19597886), o apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de inércia, uma vez que protocolizou petição tempestiva em 04/02/2026, requerendo o arresto executivo via Sisbajud; (ii) a inaplicabilidade do art. 485, inciso IV, do CPC; (iii) violação ao art. 485, § 1º, do CPC, ante a inexistência de intimação pessoal prévia para suprir a falta; e (iv) a necessidade de esgotamento de meios substitutivos de citação, como o edital, antes da medida extrema de extinção.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da lide na instância originária.

O MM Juiz
a quo
, em decisão acostada no ID 19597890, exerceu o juízo negativo de retratação.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal merece ser acolhido, sendo de rigor a anulação da sentença guerreada, conforme passo a expor.

O autor,
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora apelante, ajuizou a presente “ação monitória” em face de
CRV COMERCIO DE METAIS LTDA, PAULO ROGERIO LIMA
e
SANDRA LEIA SOUZA LEITE
visando à satisfação de um crédito decorrente de um Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, no valor atualizado à época de R$ 307.238,26 (trezentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

Ao longo da instrução processual, foram realizadas sucessivas diligências com o objetivo de citar a empresa ré e seus fiadores, todas, contudo, infrutíferas.

Conforme se extrai dos autos, foram expedidos mandados para endereços em Cariacica/ES e Carta Precatória para a comarca de Eunápolis/BA, além de tentativas de contato via
WhatsApp
, com certidões negativas retornando por motivos como mudança de endereço e réus desconhecidos nos locais diligenciados.

Infere-se, ainda, o Juízo a quo proferiu decisão acostada no ID 19597482, indeferindo o pedido formulado pelo apelante para pesquisa de endereços nos sistemas do Ministério da Saúde.

Após o esgotamento das tentativas de localização pessoal, o juízo de primeiro grau intimou a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsionar o feito, sob pena de extinção (ID 87561361).

Em resposta tempestiva protocolada em 04 de fevereiro de 2026, a parte recorrente, argumentando a impossibilidade de localizar os devedores e com o fito de garantir a efetividade da demanda, requereu a realização de arresto executivo sobre ativos financeiros via sistema SISBAJUD, bem como novas diligências de consulta de endereços (ID 19597483).

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual o juiz singular, indeferindo a medida executiva e fundamentando-se na ausência de citação para a triangulação processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, foi acertada, notadamente quando a parte exequente, após diversas tentativas frustradas de citação, pleiteou medida constritiva (arresto
on-line
) como forma de impulsionar a execução.

A extinção do feito, tal como determinada pelo juiz de origem, revelou-se providência desproporcional e incompatível com a realidade dos autos, sobretudo porque não se verificou qualquer desídia da parte exequente, a qual diligenciou continuamente na tentativa de viabilizar a satisfação de seu crédito.

Embora a citação constitua requisito indispensável à formação válida da relação processual, é comum que sua concretização encontre obstáculos, especialmente nas execuções em que o devedor se oculta ou permanece em paradeiro desconhecido.

É justamente diante dessas circunstâncias que o sistema processual disponibiliza instrumentos voltados à preservação da efetividade da execução. Entre eles, destaca-se o arresto executivo, disciplinado pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Na hipótese dos autos, após inúmeras tentativas frustradas de localização dos executados, todas certificadas negativamente pelos oficiais de justiça, o apelante não permaneceu inerte. Ao revés, além de ter pleiteado pela pesquisa de endereços nos sistemas do Ministério da Saúde, o que restou indeferido pelo juízo singular, postulou a realização de arresto eletrônico mediante utilização do sistema SISBAJUD, o que, da mesma forma, não foi acolhido.

Ora, tais requerimentos, principalmente, o arresto executivo, evidencia inequívoco impulso processual e traduz medida legítima destinada a assegurar a utilidade prática da demanda executiva, encontrando amparo no entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a jurisprudência da Corte Superior firmou orientação no sentido de que, frustrada a localização do executado, admite-se plenamente a efetivação do arresto de bens por meio eletrônico, sendo desnecessário, inclusive, o esgotamento absoluto de todas as tentativas de localização.

Aliás, a providência busca justamente impedir eventual dilapidação patrimonial por parte do devedor que se esquiva da citação, resguardando a existência de patrimônio apto à satisfação do crédito quando houver a regular formação da relação processual. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO.
TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1956886 RJ 2021/0241196-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Ainda sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

[...]
A ausência de citação não é óbice para a realização do arresto, haja vista a previsão legal de que, caso não localizado o executado, o oficial de justiça procederá ao arresto de bens para garantir a execução, conforme artigo 830 do CPC
. Restando frustrada a citação no endereço constante no contrato objeto da ação, não se deve condicionar a realização do arresto online ao esgotamento de diligências para a localização da parte agravada. Recurso provido. (TJMG; AI 1389950-24.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 17/08/2022; DJEMG 18/08/2022)

[...]
Admissível o arresto de bens e ativos financeiros do devedor, diante do risco ao resultado útil do processo. Citação do devedor. Constrição antes de efetivada a citação do executado.
Sistemática do artigo 830 c/c 854, ambos do Código de Processo Civil. Precedente do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2129005-75.2022.8.26.0000; Ac. 15943326; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 15/08/2022; DJESP 18/08/2022; Pág. 1789)

Nesse contexto, a ausência de indicação de novo endereço não autoriza concluir pelo abandono da causa ou pela inexistência de pressuposto processual, sobretudo quando a parte exequente, de maneira diligente e fundamentada, requer medida alternativa expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, apta, inclusive, a estimular o comparecimento espontâneo dos executados aos autos.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com a realização de novas diligências voltadas à localização dos apelados, inclusive mediante citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, oportunizando-se a adoção de novas diligências para a localização da executada, inclusive a citação por edital.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.